Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
1. Não infirmada por provas que a contrariem, subsiste a certidão do oficial de justiça, que goza de fé pública.
2. A revelia da ré, decretada pelo juízo a quo, impede a análise de questões fáticas, em razão da preclusão, bem como, não sendo objeto de discussão no juízo originário, seu exame configuraria supressão de instância.
3. Apelação não provida.